Tribunal: TJBA
Processo: 8033608-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033608-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: E. D. O. S. e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE HERMELINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH. CONTINUIDADE DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO MÉDICA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO
PARA DETERMINAR QUE A AGRAVADA MANTENHA O TRATAMENTO NA CLÍNICA ONDE O MESMO ERA REALIZADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por menor, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, que descredenciou a clínica onde era realizado tratamento multidisciplinar contínuo de paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível III e TDAH, determinando a transferência para prestador substituto, apesar de relatório médico contraindicar a mudança e recomendar a manutenção do tratamento na clínica de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que assegure a continuidade do tratamento multidisciplinar de menor com TEA na clínica descredenciada, diante da autonomia da operadora para reorganização da rede credenciada e da existência de indicação médica expressa contrária à alteração do ambiente terapêutico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autonomia da operadora de plano de saúde para descredenciar prestadores, prevista no art. 17 da Lei nº 9.656/98, não é absoluta e deve ser compatibilizada com os direitos fundamentais à saúde, à dignidade e à proteção integral da criança e da pessoa com deficiência.

4. O relatório da médica assistente atesta que o paciente apresenta extrema sensibilidade a mudanças de ambiente e de equipe terapêutica, indicando que a transferência pode acarretar regressão de marcos já alcançados e prejuízos significativos ao desenvolvimento neuropsicomotor.

5. A continuidade do tratamento no mesmo ambiente e com os mesmos profissionais não configura mera preferência do beneficiário, mas necessidade terapêutica essencial à eficácia do tratamento multidisciplinar em casos de TEA grave.

6. A probabilidade do direito evidencia-se pela indicação médica expressa e pela peculiaridade do quadro clínico do menor, enquanto o perigo de dano decorre do risco concreto de regressão funcional e sofrimento psíquico caso haja ruptura abrupta do vínculo terapêutico.

7. O princípio do melhor interesse da criança e a proteção integral à pessoa com deficiência impõem a prevalência da indicação médica sobre a conveniência administrativa da operadora de saúde.

8. O parecer da Procuradoria de Justiça reforça que a mudança compulsória de clínica, em casos de TEA, compromete a eficácia terapêutica e pode gerar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento do paciente.

9. A jurisprudência citada reconhece a necessidade de preservação do vínculo terapêutico e da continuidade do tratamento de pacientes com TEA quando a substituição do prestador representar risco à saúde, ainda que haja alegação de equivalência técnica do serviço substituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento
conhecido e provido
para reformar a decisão agravada e determinar o custeio integral do tratamento na clínica onde o paciente já é atendido (
Clínica Maria e João
).

Tese de julgamento:

1. A autonomia da operadora de plano de saúde para descredenciar prestadores não prevalece quando a alteração compromete a continuidade e a eficácia do tratamento de menor com Transtorno do Espectro Autista, especialmente diante de indicação médica expressa contrária à mudança.

2. A manutenção do vínculo terapêutico em casos de TEA constitui medida necessária à proteção do melhor interesse da criança e à preservação do direito fundamental à saúde, caracterizando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano para fins de concessão de tutela de urgência.

3. A indicação do médico assistente deve prevalecer sobre a conveniência administrativa do plano de saúde quando demonstrado risco de regressão clínica e prejuízo ao desenvolvimento do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 17; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8069658-23.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, pub. 27.08.2025; STJ, REsp nº 1.677.743/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.10.2019; TJ-BA, AI nº 8037332-10.2024.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, pub. 05.11.2024; TJ-BA, Apelação nº 8141380-22.2021.8.05.0001, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, Primeira Câmara Cível, pub. 16.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033608-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante E. D. O. S. e outros e como agravado UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora